Tribunal: TJPA
Processo: 0800872-38.2023.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800872-38.2023.8.14.0057

APELANTE: CHARLES DA SILVA PESSOA

ADVOGADO DATIVO: PEDRO PAULO DOS SANTOS MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800872-38.2023.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ

APELANTE:
CHARLES DA SILVA PESSOA

REPRESENTANTE: DR. PEDRO PAULO DOS SANTOS MEDEIROS – OAB/PA N° 23.409

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM FORMALIDADES LEGAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Charles da Silva Pessoa contra sentença proferida pela Vara Única de Santa Maria do Pará, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A condenação fundamentou-se em depoimentos das vítimas, testemunhos policiais, apreensão dos bens subtraídos e motocicleta utilizada na ação, bem como reconhecimento fotográfico dos réus ainda na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP enseja nulidade da condenação; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria e materialidade do crime de roubo imputado ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não acarreta nulidade da condenação quando há outras provas independentes e convergentes colhidas sob contraditório judicial.

4. O reconhecimento informal foi posteriormente confirmado em juízo por ao menos uma das vítimas, sendo corroborado por diversos elementos probatórios, como os depoimentos firmes das vítimas sobre a dinâmica do crime e a forma de atuação dos réus.

5. Os objetos roubados foram encontrados na posse dos acusados poucas horas após o crime, em situação de flagrância, o que reforça a autoria.

6. O policial militar responsável pela diligência confirmou em juízo que o acusado confessou informalmente sua participação no roubo e que foi reconhecido por já ser conhecido da prática de crimes semelhantes na cidade.

7. O conjunto probatório, formado por testemunhos, confissão informal, reconhecimento fotográfico confirmado e apreensão de bens subtraídos, é suficiente para manter a condenação, afastando a alegação de dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de formalidades no reconhecimento fotográfico não gera nulidade da condenação quando há provas autônomas e convergentes colhidas sob contraditório judicial.

2. O conjunto probatório firme e harmônico, composto por depoimentos judiciais, reconhecimento confirmado e apreensão de objetos do crime, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 226 e 248; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 740.228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800872-38.2023.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ

APELANTE:
CHARLES DA SILVA PESSOA

REPRESENTANTE: DR. PEDRO PAULO DOS SANTOS MEDEIROS – OAB/PA N° 23.409

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHARLES DA SILVA PESSOA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará, que o condenou pela prática delituosa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A sentença recorrida (ID nº 24953206) fundamentou-se na materialidade e autoria comprovadas por meio de depoimentos das vítimas, testemunhas, apreensão de objetos roubados e reconhecimento fotográfico.

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 24953244), alegou a nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição do apelante. Sustentou, ainda, que as testemunhas não teriam sido capazes de realizar uma identificação precisa dos envolvidos, o que, segundo a tese defensiva, comprometeria a validade do referido meio de prova.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID nº 24953246) opinou pelo não provimento do recurso.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID nº 26042919).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar de nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

A Defesa sustenta a ocorrência de nulidade no reconhecimento do acusado, argumentando que o ato teria sido realizado em desacordo com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que referido procedimento teria ocorrido de forma isolada, sem a devida formalidade legal e sem confirmação em juízo, pleiteando, por consequência, a absolvição sob a alegação de ausência de provas válidas.

Entretanto,
razão não assiste à defesa.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada por meio dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Consta na sentença (ID n° 24953206):

“(...)
2.2.

MÉRITO

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do delito está plenamente comprovada pelos elementos de prova colhidos em fase pré-processual, e corroborados em fase judicial, em especial o Auto/Termo de Exibição e Apreensão dos celulares e da motocicleta
(ID
106665499
).

Quanto a autoria, os depoimentos colhidos em sede de contraditório judicial corroboram o fato de que o roubo foi praticado pelos réus, nesse sentido:

A vítima KAUAN SILVA E SILVA relatou que:

“Que estavam na calçada em frente à casa de um colega, e por volta de 19h30 chegaram
dois acusados em uma motocicleta falando pra ninguém, que era um assalto
, lembra que o garupa desceu para pegar os outros celulares, e o acusado que permaneceu na moto, puxou o celular da sua mão, pois estava de costas pra rua, que os acusados recolheram os celulares de todos os seus colegas, se não se engana tinham cinco, que
os colegas falaram que os réus estavam com a mão na cintura
,
mas que não viu arma
, que os acusados só falaram que não era pra se mexer, mas não falaram algo de ruim, que não reconheceu os acusados na Delegacia, pois estava de costas, que recuperou seu celular, que os acusados estavam sem capacete (...)”.

No mesmo sentido a vítima MARCO ANTONIO MADEIRA NASCIMENTO narrou que:

“Que estava sentado no lugar ‘do ocorrido’, enquanto os acusados passaram, e eles (vítimas) estavam com o celular na mão; que um desceu da garupa da moto já anunciando o assalto com a mão na cintura, e o motorista ficou com a mão na cintura; que quando o garupa desceu falou: ‘não se mexe, isso é um assalto’; que pegaram seu celular, puxaram da sua mão; que passaram para do seu amigo, e foram passando; que pegaram uns cinco celulares; (...) que conseguiu recuperar o seu celular na madrugada; que só falaram para não se mexer com a mão na cintura, os dois; que o garupa pegou três celulares, e o motorista pegou dois do seu amigo; que quando pegaram o celular em nenhum momento levantaram a camisa, só continuaram lá (...)”

Em seguida, foi ouvida a testemunha PM LAURIMAR CARVALHO DA SILVA, que esclareceu sobre as diligências que resultou na prisão dos acusados e recuperação dos celulares subtraídos:

“Que estava de serviço nesse dia comandando a guarnição em Santa Maria, e foram acionados via funcional que teria acontecido um roubo, onde vários adolescentes que estavam em uma rua em frente a uma casa teriam sido vítima de roubo por dois cidadãos que estavam numa moto preta, numa pop; que se deslocaram para o local; que fizeram primeiro umas buscas na cidade, não sendo visualizado os dois suspeitos; voltaram ao local para conversar com as vítimas para buscar mais detalhes; que pegaram as características dos dois, que eram magros e estavam numa pop preta sem placa; (...); que não mostraram arma, só o garupa colocou a mão na cintura, falou que tava aramado, e mandou as vítimas passarem os telefones; (...) que conseguiram outra informação via funcional que os possíveis assaltantes estavam numa casa numa vila da francesa, localizada na Avenida Santa Maria, próximo ao bairro Marilândia; que se deslocaram até o local indicado (...); que ao chegar na residência indicada, visualizaram a pop preta sem placa na frente no escuro, e a casa estava fechada; que a casa não tinha nem muro e nem cerca; que bateu na porta da casa, e foi recebido pelo CHARLES e a sua namorada; que de imediato reconheceu o CHARLES que já tinha sido preso por roubo na cidade (...); que perguntou à namorada do CHARLES se ele tinha acabado de chegar, que ela falou que sim; que se este tinha chegado com alguma coisa; que ela respondeu que sim, que tinha colocado em uma mochila; que pediu para ver a mochila; que ao abrir a mochila tinha três telefone [se não se engana]; que os telefones batiam com os que as vítimas tinham descritos; que perguntou ao CHARLES onde conseguiu os telefones, onde estava os documentos; que este respondeu que foi feito uma parada; que então foi dado voz de prisão para ele; (...) que este confessou que foi ele e o HELDER que fizeram o roubo; que perguntou onde o HELDER se encontrava; que este respondeu que estava na sua casa, lá na baixada, que se deslocaram para Rua Leonardo; (...) que a casa era simples, sem muro e sem cercas; que observou pela brecha da porta o HELDER saindo de um cômodo da casa indo em direção da cozinha; que ao bater na porta, a dona da casa abriu a porta, a qual se identificou como namorada do HELDER; que ao adentrar na residência, observou o HELDER se desfazendo dos objetos na pia; que seguiu correndo atrás dele, que conseguiu o pegar já na cozinha; que este tinha colocado os celulares na pia, e jogado umas roupas por cima; que foi dado voz de prisão para ele; que logo em seguida reconheceu o HELDER por outro roubo de telefone que tinha feito na cidade; (...) que os dois acusados são da cidade, e já conhecidos pela prática de roubo; que inclusive o HELDER estava foragido da Delegacia; que foi um roubo que repercutiu muito na cidade, que tinha acontecido um arrastão no bairro da Estrela.”

Portanto, observa-se que a ocorrência do tipo penal previsto no art. 157, §2º, II do CP, qual seja, subtração de coisa alheia móvel, aparelhos celulares, mediante grave ameaça e violência pessoal em face das vítimas
KAUAN SILVA E SILVA, MARCO ANTONIO MADEIRA NASCIMENTO e BRENO LIMA BATISTA
.

A conclusão acima citada baseia-se no fato que os elementos indiciários, colhidos durante a fase inquisitorial, convergem com os depoimentos testemunhais ouvidos e acobertados sobre o crivo do contraditório.

2.2.a. DO DENUNCIADO HELDER DA SILVA OLIVEIRA:

Imputa-se ao denunciado, já qualificado nos autos, a prática do delito previsto no art. 157 §2, II do CP.

2.2.a.1 – DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A materialidade restou evidente pelas conclusões já expostas acima.

A autoria também se encontra devidamente comprovada, sobretudo pelo depoimento das vítimas prestadas durante a instrução, que descreveram que os acusados estavam em uma motocicleta modelo “pop” sem placa durante a execução do assalto, a qual foi encontrada um modelo idêntico na residência do acusado HELDER DA SILVA OLIVEIRA, momentos depois da prática criminosa, sendo posteriormente apreendida.

Além disso foram apreendidos em poder dos acusados os celulares pertencentes às vítimas, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão
dos celulares e da motocicleta (ID
106665499
).

Portanto, comprovadas estão materialidade e autoria delitiva.

2.2.a.2. – TESES DEFENSIVAS

Sustenta a defesa, basicamente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, a desconsideração do depoimento policial, a violação do domicílio, pleiteou no mérito a absolvição dos acusados em razão da regra do “in dubio pro reo”, e a desclassificação para o delito de furto; bem como teses subsidiárias de aplicação da pena.

As teses da nulidade do reconhecimento fotográfico e da desconsideração do depoimento policial já foram refutadas na análise das preliminares.

Quanto a alegação de violação de domicílio, a defesa expõe que as principais provas foram obtidas por meios ilícitos, uma vez que oriundas de busca e apreensão no domicílio do acusado sem mandado específico, em contrariedade ao previsto no art. 248 do CPP.

Entretanto, pelo depoimento da testemunha PM LAURIMAR CARVALHO DA SILVA, houve o consentimento dos moradores para que os policiais adentrassem na residência, e além disso como a apreensão dos objetos roubados ocorreu no mesmo dia em que fora consumado o ato criminoso, os réus ainda estavam em situação de flagrância.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Dessa maneira, não houve a violação da proteção constitucional ao domicílio, em razão de que a apreensão dos celulares ocorrida na residência dos acusados estarem acobertadas pelas exceções previstas na CF/88, ou seja, o consentimento dos moradores, e caso de flagrante delito.

Portanto, a apreensão dos celulares e da motocicleta não constituem provas ilícitas, devendo permanecer nos autos.

Já o argumento defensivo de absolvição por ausência de provas previstas nos artigos 386, V e VII do CPP, não merece prosperar por uma conclusão lógica dos elementos narrados acima, como já, exaustivamente, discutido, não restam dúvidas quanto à autoria e materialidade do fato pela própria fundamentação já exposta.

Portanto, não merece acolhida tal tese defensiva(...)”

Assim, embora o reconhecimento feito não tenha sido realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, este não é considerado nulo visto que o conjunto probatório, como já exposto na r. sentença, é firme e convergente no sentido de comprovar a
materialidade e a autoria
do delito imputado aos réus.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial
prescinde de regras rígidas
, e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES).
NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

Destaca-se que os depoimentos prestados pelas vítimas em juízo são firmes e coerentes, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, inclusive apontando a motocicleta utilizada e a forma de abordagem dos assaltantes. Tais declarações são corroboradas pela apreensão dos aparelhos celulares subtraídos e da motocicleta preta, sem placa, utilizadas na prática criminosa, ambos localizados na posse dos acusados poucas horas após o delito, o que configura forte indicativo de autoria.

Cumpre ressaltar que o presente feito envolve cinco vítimas, todas as quais, ainda na fase inquisitorial, procederam ao reconhecimento fotográfico dos acusados, identificando-os como autores do delito. Em juízo, o ofendido MARCO ANTONIO MADEIRA NASCIMENTO, de acordo com que consta no depoimento registrado sob o ID nº 24953192, ratificou de forma firme e coerente o reconhecimento anteriormente realizado, confirmando que identificou os réus por meio das fotografias apresentadas. Por sua vez, a vítima BRENO LIMA BATISTA declarou, em seu depoimento (ID nº 24953190), que reconheceu os apelantes em razão das vestimentas que utilizavam no momento da prática criminosa.

Some-se a isso a confissão informal feita pelo acusado CHARLES DA SILVA PESSOA ao policial militar no momento da abordagem, na qual admitiu ter participado do roubo ao lado de HELDER DA SILVA OLIVEIRA, conforme confirmado em juízo pela testemunha PM LAURIMAR CARVALHO DA SILVA.

Além disso, os próprios policiais responsáveis pela diligência reconheceram o acusado, destacando já conhecê-lo da prática de crimes semelhantes naquela mesma localidade, o que reforça a credibilidade das demais provas constantes dos autos.

Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, não se trata de condenação amparada exclusivamente em prova duvidosa ou ilegal. A prova é firme, suficiente e coesa.

Em face do exposto rejeito a preliminar levantada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025